Tribunal: STF
Processo: RE 579094
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Lei 
   Complementar nº 84/96. Tributo. Contribuição social devida pelas 
   cooperativas. Constitucionalidade. Jurisprudência assentada. 
   Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo 
   regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental 
   tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em 
   jurisprudência assente na Corte.

2.		    RECURSO. Agravo. 
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter 
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. 
   Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, 
   do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente 
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.